Tribunal: TJDFT
Processo: 0712965-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712965-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UPZ BRANDING GESTAO E GERENCIAMENTO LTDA AGRAVADO: ADVOCACIA ILMAR GALVAO, VIEIRA DE CARVALHO - ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UPZ BRANDING GESTÃO E GERENCIAMENTO LTDA. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n.o 0719947-24.2023.8.07.0001, deferiu o pedido dos agravados consistente na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada NUTRIARA ALIMENTOS LTDA. e deferiu “o arresto cautelar das marcas “PITTY”, “FOSTER”, “FOSTER PETIT (Registro INPI no 820609528, 821113220 e 824460707, respectivamente), registradas em nome da empresa UPZ BRANDING GESTAO E GERENCIAMENTO LTDA - CNPJ: 01.648.951/0001-34”. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido pela decisão de ID no 70523314. Sem contrarrazões. O processo encontrava-se incluído em pauta de julgamento. Por meio da petição de ID no 74854746, o agravante requer a desistência do recurso, tendo em vista que entabulou acordo com a parte contrária para resolução da demanda, de forma que a “controvérsia objeto deste agravo de instrumento restou integralmente superada, de forma que não subsiste mais interesse processual na continuidade do presente recurso”. Diante da falta de interesse recursal, impõe-se a extinção do recurso, sem a anuência do recorrido, nos termos dos art. 998 e 999 do CPC. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal, e declaro extinto o recurso, nos termos do art. 998 c/c art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador